Tribunal: TJDFT
Processo: 0709145-04.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0709145-04.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTES: ELZA MARIA ALVES DE OLIVEIRA COSTA, EDIMAR MIGUEL DA COSTA, FRANCISCO INAIRO GOMES DO NASCIMENTO EMBARGADO: ANTONIO AUGUSTO NEVES HALLIT DESPACHO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por Elza Maria Alves de Oliveira Costa e Outros (ID no 36673212) contra o acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, acolheu preliminar suscitada em contrarrazões, conheceu parcialmente o recurso e, nessa parte, negou provimento (ID no 36345641). 2. Intime-se o embargado para, querendo, apresentar as suas contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 28 de junho de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO